Tribunal: TJDFT
Processo: 0709112-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0709112-48.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA NEUMAN GOMES DE MELO - ME AGRAVADO: MARIANA MACHADO DE ALMEIDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MARIA NEUMAN GOMES DE MELO - ME, contra decisão proferida no cumprimento de sentença no 0712306-86.2017.8.07.0003, movido em desfavor de MARIANA MACHADO DE ALMEIDA. A decisão agravada acolheu a impugnação à penhora para determinar a liberação dos valores penhorados em favor da parte executada (p. 140, ID24453412): “Trata-se de impugnação à penhora Sisbajud apresentada pela parte executado, alegando, em síntese, que o valor de R$ 474,55 (quatrocentos e setenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos) referente ao seu PIS e o valor de R$ 300,00 (trezentos reais), referente ao seu auxílio emergencial depositados em sua conta poupança da CEF, razão pela qual está amparada pelo manto da impenhorabilidade e, requer a concessão de gratuidade de justiça. Intimada, a parte exequente se manifestou, afirmando que o seu crédito tem natureza alimentar, pois se trata de honorários advocatícios de modo que é cabível a penhora, apresentado julgados do C. STJ. É a síntese do necessário. DECIDO. Considerando os documentos apresentados pela parte executada, defiro a gratuidade de justiça. Anote-se. De início, pontuou que existe uma divergência da natureza alimentar dos honorários advocatícios. De fato, o C. STJ por meio de suas turmas vem proferindo votos no sentido de reconhecer a natureza alimentar dos honorários advocatícios. Contudo, tal jurisprudência não detém caráter vinculante e, além disso, deve ser analisado ao caso concreto, porquanto cabe ao Magistrado verificar o valor da dívida e a verba a natureza da verba que foi penhora. Registre-se também que a decisão do C. STJ analisava a penhora do salário para pagamento dos honorários advocatícios, o que é totalmente diferente do caso em análise. Com efeito, os documentos apresentados pela parte executada, comprovam cabalmente que os valores bloqueados correspondem ao recebimento do PIS e do auxílio emergencial de modo que se deve aplicar o manto da impenhorabilidade. Ante o exposto, ACOLHO A IMPUGNAÇÃO À PENHORA para determinar a liberação dos valores penhorados em favor da parte executada MARIANA MACHADO DE ALMEIDA. Preclusa a presente decisão, expeça-se alvará de levantamento ou a transferência dos valores, caso seja apresentado os dados bancários da parte executada. Após, intime-se a parte exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, para indicar objetivamente outros bens da parte executada passíveis de constrição, sob pena de retorno dos autos ao arquivo.” Nas razões do recurso, a agravante argumenta que incumbe à parte devedora demonstrar que a quantia bloqueada é impenhorável, o que não ocorreu no caso. Alega ausência de comprovação de que a conta atingida pelo bloqueio se trata de poupança. Afirma, ainda, que os valores penhorados não condizem com os impugnados. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao agravo, para que não seja expedido alvará de levantamento em nome da executada como determinado pelo juízo a quo. Requer, no mérito, a manutenção da penhora em questão (ID24453410). É o relatório. O recurso está apto ao processamento, pois é tempestivo e foi realizado o pagamento do preparo (IDs 24453413/24453413). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. O feito de origem, iniciado em 2017, refere-se a cumprimento de sentença proferida em ação monitória para cobrança de cheques prescritos, que declarou constituído de pleno direito o título executivo judicial, na importância de R$1.330,00, acrescida de juros de mora e correção monetária, bem como condenou a ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios (ID10530754/0712306-86). Segundo a última planilha de atualização, o débito exequendo é de R$5.030,29, dos quais R$103,10 são relativos aos honorários da fase de conhecimento e R$216,52 se referem aos honorários da fase de execução, totalizando R$319,62 a título de verba honorária (ID80629093/0712306-86). A pesquisa Sisbajud restou parcialmente frutífera, com os bloqueios, em 20/01/21, de R$4,19 em conta junto à instituição BCO C6 S/A e de R$301,10 em conta da Caixa Econômica Federal, totalizando R$305,29 de quantia penhorada (IDs 83068822 e 83068820/0712306-86). A executada apresentou impugnação à penhora, requerendo a desconstituição da constrição de R$474,55, referentes ao seu PIS, e de R$300,00, relativos ao seu auxílio-emergencial depositado na CEF (ID83553902/0712306-86). Por sua vez, a exequente apresentou manifestação, alegando: ausência de prova de que os valores bloqueados se referem a PIS e auxílio-emergencial; os valores impugnados não condizem com os valores penhorados; parte da dívida cobrada diz respeito a honorários advocatícios, que é prestação de natureza alimentar, devendo incidir a exceção prevista no art. 833, §2o, CPC (ID84229249/0712306-86). A decisão agravada acolheu o pedido da devedora, consignando que as verbas bloqueadas são impenhoráveis. Em que pesem os fundamentos do juízo agravado, não há que falar em absoluta impenhorabilidade no caso concreto. Inicialmente, quanto à penhora de R$4,19, operada em conta da instituição BCO C6 S/A, a executada não logrou demonstrar que se trata de quantia depositada a título de PIS. Com efeito, o extrato por ela apresentado indica valor muito diferente daquele efetivamente bloqueado, a saber, R$474,55 (ID83553908/0712306-86). Logo, falta verossimilhança na alegação de natureza salarial da verba, razão pela qual o bloqueio deve ser mantido nesse particular. Em relação aos R$301,10 bloqueados na conta da CEF, é crível admitir, no atual contexto, que tal valor possa de fato se referir ao afirmado auxílio-emergencial, embora o extrato apresentado não seja suficientemente claro nesse sentido (ID83553906/0712306-86). Ainda assim, cabível a penhora desse montante. Isso porque a execução de honorários sucumbenciais se adéqua à exceção do §2o, art. 833, CPC. Esse entendimento é o que prevalece no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que, em reiterados precedentes, tem afirmado que a natureza alimentar dos honorários advocatícios possibilita a penhora sobre valores de natureza salarial: “2. Os honorários advocatícios, contratuais ou sucumbenciais têm natureza alimentícia, sendo, assim, possível a penhora de 30% da verba salarial para seu pagamento.” (AgRg no AREsp 634.032/MG, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 20/08/2015, DJe 31/08/2015). “2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que os honorários advocatícios são considerados verba alimentar, sendo possível a penhora de verbas remuneratórias para o seu pagamento.”. (EDcl nos EAREsp 387.601/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 26/02/2015, DJe 04/03/2015). “2. Os honorários advocatícios possuem natureza alimentar, motivo pelo qual é possível a penhora de verbas remuneratórias para seu pagamento”. (AgRg no AREsp 311.093/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 05/02/2015, DJe 19/02/2015). Nesta Corte, em precedentes já sob a égide do vigente CPC, o mesmo posicionamento também tem sido acolhido, para superar a impenhorabilidade absoluta da verba salarial, quando a execução tratar de honorários advocatícios: “1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que os honorários advocatícios se revestem de natureza alimentar e sua cobrança excepciona a regra da impenhorabilidade dos vencimentos, soldos, salários, proventos e demais verbas destinadas à remuneração do trabalho, nos termos do art. 833, § 2o, do CPC. Precedentes. 2. Diante da colisão entre direitos fundamentais, como na espécie, em que o crédito perseguido (honorários advocatícios) também ostenta a mesma natureza alimentar do salário a ser penhorado, deve-se priorizar o crédito do credor. Precedente. 3. Agravo conhecido e provido.” (07064501920188070000, Relator: Fábio Eduardo Marques, 7a Turma Cível, DJE: 18/02/2019) – g.n. “2. Os honorários advocatícios contratuais, arbitrados e sucumbenciais têm natureza alimentícia. Sua cobrança permite a penhora de outra verba de igual natureza, para se alcançar o respectivo pagamento.” (20160020348894AGI, Relator: Luís Gustavo B. de Oliveira, 8a Turma Cível, DJE: 08/11/2016) – g.n. “1. A regra de impenhorabilidade dos valores provenientes de salários, vencimentos e proventos não é absoluta, pois apresenta como exceção as dívidas de natureza alimentar. 2. Conforme o entendimento do colendo Superior de Justiça, os honorários advocatícios, sucumbenciais ou contratuais, têm natureza alimentar e, portanto, parte da remuneração do devedor é suscetível de penhora para liquidação do crédito do advogado.” (20160020085600AGI, Relatora Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJE: 19/10/2016) - g.n. Logo, a tese recursal possui plausibilidade jurídica. Ademais, o perigo de dano encontra-se na possibilidade de liberação de todo o valor constrito antes de decisão definitiva do Colegiado. DEFIRO o pedido liminar a fim de suspender os efeitos da decisão agravada, para que não seja expedido alvará de levantamento em favor da executada até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao juiz da causa, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se. Intimem-se. Desembargador JOÃO EGMONT Relator